Tribunal: STJ
Processo: 5029957-54.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTAR
EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. REAJUSTE
DE PLANO DE SAÚDE. ATOS NORMATIVOS EMITIDOS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso
especial, visto que implica exame de violação reflexa ou indireta a
texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da
análise do atos normativos emitidos pela ANS, que não se enquadram
no conceito de "
" de que cuida o
III,
,
tratado ou lei federal
art. 105,
a
da CF.
2. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742460 - RJ (2024/0341291-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. REAJUSTE
DE PLANO DE SAÚDE. ATOS NORMATIVOS EMITIDOS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso
especial, visto que implica exame de violação reflexa ou indireta a
texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da
análise do atos normativos emitidos pela ANS, que não se enquadram
no conceito de "
" de que cuida o
III,
,
tratado ou lei federal
art. 105,
a
da CF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52029621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: c101a87a-e934-4555-a8cd-5fdb6f9e20dd

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: c101a87a-e934-4555-a8cd-5fdb6f9e20dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742460 - RJ (2024/0341291-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. REAJUSTE
DE PLANO DE SAÚDE. ATOS NORMATIVOS EMITIDOS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso
especial, visto que implica exame de violação reflexa ou indireta a
texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da
análise do atos normativos emitidos pela ANS, que não se enquadram
no conceito de "
" de que cuida o
III,
,
tratado ou lei federal
art. 105,
a
da CF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
decisão de fls. 1.024/1.026, que negou provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA51802499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:50:58
Código de Controle do Documento: 0e1441e6-3e7e-4d89-b461-4d0e4443008a

A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que não há
necessidade de interpretar a resolução normativa, pois o acórdão reconhece que o
entendimento utilizado pela agravada, que deu fundamento à lavratura do auto de infração,
importou "em análise pormenorizada e exemplificativa sobre as disposições expressamente
estabelecidas na RN no 195/2009, com o desígnio de uniformizar os entendimentos nas
" (fl. 1.038).
ações e atividades fiscalizatórias da Autarquia
Afirma, ainda, que a instância de origem, ao permitir a retroatividade da
interpretação, negou vigência ao
parágrafo único, XIII, da
pois a
art. 2,
Lei n. 9.784/1999,
nova interpretação, delimitando os conceitos, não poderia retroagir no tempo para atingir
contratos celebrados em momento de lacuna regulatória.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 1.046).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não pode ser acolhida.
Ao tratar do tema relativo à retroatividade de nova interpretação
administrativa, o Tribunal Regional consignou que (fl. 890):

Releva mencionar que o Entendimento DIFIS no 02/2016 da ANS, que trata da
elegibilidade para os contratos coletivos por adesão, importa em análise
pormenorizada e exemplificativa sobre as disposições expressamente
estabelecidas na RN no 195/2009, com o desígnio de uniformizar os entendimentos
nas ações e atividades fiscalizatórias da Autarquia, em consonância com o
determinado na IN no 12/2016 da Diretoria de Fiscalização/ANS, não se
observando, com efeito, qualquer mácula ao princípio do tempus regit actum,
tampouco aos ditames da
notadamente do seu
o, inciso
Lei no 9.784/1999,
art. 2
XIII, ao contrário do que quer fazer crer a Apelante.
Desta feita, a Apelante praticou a infração descrita no
da RN no 124/2006,
art. 57
dado que efetuou o reajuste da contraprestação pecuniária em desacordo com a
regulamentação da ANS referente a Planos individuais com vínculo direto com a
Operadora, ensejando, assim, a multa cominada no valor de R$49.500,00
(quarenta e nove mil e quinhentos reais), estabelecida nos limites do que dispõe
tal dispositivo, conforme a correta fundamentação da ANS na análise conclusiva
do Processo Administrativo no 25782.010624/2017-62, in verbis:
[...]

Documento eletrônico VDA51802499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:50:58
Código de Controle do Documento: 0e1441e6-3e7e-4d89-b461-4d0e4443008a

Dessa forma, verifica-se que a solução da controvérsia extrapola a estreita via
do recurso especial, visto que implica exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei
federal, já que o caso necessita primordialmente da análise do atos normativos
mencionados, que não se enquadram no conceito de "
" de que cuida o
tratado ou lei federal
III, , da CF.
art. 105,
a
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CICLO DE POLÍCIA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
05 E 07/STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO.
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 518/STJ.
EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI ESTADUAL N. 148/1989 E
DECRETO
N.
38.618/2005.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
280/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício
integrativo.
II - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou pela
razoabilidade e legalidade da multa aplicada, demandaria interpretação de
cláusula contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
III - É entendimento assente nesta Corte Superior no sentido de que o juiz é
soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade
da produção de provas periciais, documentais e testemunhais, porquanto segundo
o princípio do livre convencimento motivado, juiz é livre para apreciar as provas
produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas
partes.
IV - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
conceito de tratado ou lei federal, previsto no
a, da
art. 105, inciso III,
Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não
compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.
V - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão
que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n.
280 do Supremo Tribunal Federal.
VI - Depreende-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de legislação
local - qual seja, a Lei Estadual n. 148/1989 e Decreto estadual n. 38.618/2005 -,
Documento eletrônico VDA51802499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:50:58
Código de Controle do Documento: 0e1441e6-3e7e-4d89-b461-4d0e4443008a

sendo imprescindível a sua análise para o deslinde da controvérsia, providência
vedada em sede de recurso especial, consoante a Súmula n. 280 do Supremo
Tribunal Federal.
VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.181.236/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CTN.
ART. 97
REPRODUÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
PERSE. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM COM ESTEIO
EM NORMA INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. O
do CTN é a reprodução do princípio da legalidade tributária,
art. 97
revelando-se incabível o exame de eventual ofensa a tal dispositivo, sob pena de
usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, do permissivo constitucional. Precedente.
art. 102,
3. Apesar de o recorrente ter indicado violação de norma infraconstitucional, a
argumentação do decisum está embasada na análise e interpretação da Portaria
ME 7.163/2021, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida
por meio de recurso especial. Precedente.
4. Prejudicado o dissídio, diante da aplicação dos referidos óbices de
conhecimento à mesma questão, quando do seu exame pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.098.875/RS
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.

, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA51802499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:50:58
Código de Controle do Documento: 0e1441e6-3e7e-4d89-b461-4d0e4443008a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.742.460 / RJ
Número Registro: 2024/0341291-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50299575420214025101
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Documento eletrônico VDA52001701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:28
Código de Controle do Documento: 81ab7661-0a0e-4cf5-aa7b-d9fddf1fa6d8

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:28
Código de Controle do Documento: 81ab7661-0a0e-4cf5-aa7b-d9fddf1fa6d8